Tribunal: TJES
Processo: 0009364-81.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009364-81.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL LOURENCO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO PARCIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O réu pleiteia absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em sua confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação se sustentou apenas na confissão do réu, sem provas autônomas de corroboração; (ii) estabelecer se os depoimentos policiais e demais elementos colhidos em juízo são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente porte arma de fogo sem autorização legal, independentemente de demonstração de risco concreto à coletividade.

4. O depoimento judicial de policiais militares constitui meio de prova idôneo, desde que prestado em juízo, sob contraditório, e em consonância com outros elementos probatórios.

5. A materialidade do delito se comprova pelo auto de apreensão, boletim unificado e laudos periciais, que atestam a apreensão de arma de fabricação artesanal calibre 12, com munições aptas ao disparo.

6. A autoria resta demonstrada pela confissão parcial do réu, corroborada por depoimento coeso e firme de policial militar que o flagrou dispensando a arma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policial militar prestado em juízo, sob contraditório, é prova idônea para embasar condenação quando corroborado por outros elementos probatórios; 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se como delito de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetiva lesão ou risco concreto; 3. A confissão parcial do réu, quando alinhada a provas testemunhais e documentais, reforça a comprovação da autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, II, e 68; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009364-81.2022.8.08.0048

APELANTE:
GABRIEL LOURENCO DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GABRIEL LOURENCO DOS
SANTOS

em face da sentença de fls. 157/160, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime insculpido no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe o cumprimento de pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de fls. 175/180, o recorrente

pleiteia a sua absolvição, sustentando a insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente na confissão do réu, a qual não pode, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório.

Contrarrazões, às fls. 182/184, pela manutenção do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14135932, opinou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 16h41min, na Rua São Paulo, nº 35, bairro São Marcos II, Serra/ES, o denunciado portava 1 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, calibre 12, com duas munições intactas. Consta que policiais militares, em patrulhamento, avistaram o denunciado em atitude suspeita e, ao se aproximarem, este adentrou abruptamente em uma residência, arremessando a referida arma em um beco ao lado do imóvel, onde foi posteriormente arrecadada.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau condenou o réu nos termos anteriormente alinhavados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Como dito,
GABRIEL LOURENÇO DOS SANTOS
busca a sua absolvição, ao argumento de que as provas produzidas nos autos, especialmente sob o crivo do contraditório, seriam insuficientes para sustentar o decreto condenatório.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 23/24), pelo Boletim Unificado (fls. 28/31), pelo Laudo de Exame em Arma de Fogo nº 15.180/2022 (fls. 116/118) e seu Laudo Complementar (fls. 140/146), os quais atestam a apreensão de uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre 12, e duas munições, bem como a sua eficiência para a realização de disparos.

A
autoria
, da mesma forma, restou inequivocamente demonstrada, não se sustentando a tese defensiva de que a condenação se amparou unicamente na confissão do réu.

Sobreleva-se que a conduta de
porte ilegal de arma de fogo
é definida como crime de perigo abstrato, bastando para a sua configuração típica que o agente tenha agido sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando o ordenamento jurídico, precipuamente, a tutelar a segurança coletiva.

Com efeito, o Policial Militar Gabriel Gonçalves Rocha, em depoimento prestado em juízo, narrou os fatos de maneira coesa e em consonância com os elementos colhidos na fase inquisitorial, relatando que recebeu a informação de que o recorrente estaria portando uma arma de fogo e, ao prosseguir com o patrulhamento para averiguar a denúncia, a guarnição avistou o apelante — já conhecido dos policiais — dispensando a arma na lateral de uma residência e adentrando o imóvel de forma abrupta tão logo percebeu a aproximação da equipe.

Nota-se que a declaração do agente policial foi corroborada pela própria confissão parcial do apelante em seu interrogatório judicial. Embora o réu tenha negado que portava a arma no momento da abordagem, admitiu que o artefato lhe pertencia anteriormente e que estava na residência. Tal confissão, ainda que qualificada, quando confrontada com o depoimento firme e detalhado do policial que o avistou dispensando o objeto, serve para reforçar a certeza da autoria.

Neste ponto, ressalta-se o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentindo que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são contundentes, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ademais, sabe-se que para a configuração do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, basta a realização de uma das condutas contidas na norma, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade.

Portanto, a condenação não se fundamentou exclusivamente na confissão, mas em um conjunto probatório sólido, no qual o depoimento testemunhal judicializado assume papel central e é corroborado pelos demais elementos, incluindo a confissão parcial do réu. Não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sendo assim, considerando que o acervo probatório atesta a prática de uma das condutas descritas no tipo penal, conclui-se que está suficientemente demonstrado que o réu cometeu o delito descrito art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria da pena, a qual não foi objeto de impugnação específica no recurso, mas que deve ser examinada de ofício.

A r. sentença fixou a pena de forma justa e fundamentada, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda fase
, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Contudo, corretamente, o Magistrado sentenciante deixou de aplicá-las em razão da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase. Por outro lado, foi reconhecida a agravante da reincidência, conforme Guia de Execução Penal definitiva constante dos autos, o que levou à exasperação da pena em 1/6 (um sexto), resultando em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
cálculo que se mostra adequado e proporcional.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva no patamar acima.

O regime inicial de cumprimento foi fixado no
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e com a Súmula 269 do STJ, uma vez que, apesar de a pena ser inferior a 4 anos, o réu é reincidente.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência do apelante (art. 44, II, do Código Penal).

Dessa forma, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conhecer parcialmente o recurso, e no mérito, negar provimento.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.